Tribunal: TJES
Processo: 5003993-59.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003993-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES DA SILVA

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003993-59.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO DAL COL NEVES
PACIENTE: LUCAS ALVES DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO DAL COL NEVES - ES41944
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO DAL COL NEVES - ES41944

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE REGIME FECHADO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. INÉRCIA ESTATAL NA FORMAÇÃO DA EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Alves da Silva contra atos do Juízo da 3ª Vara Criminal e do Juízo da 2ª Vara Criminal (Execução) de Colatina. O paciente sofreu condenação à pena de 02 anos, 04 meses e 15 dias de privação de liberdade, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no inciso II, do § 1º, do art. 147-A e no § 1º, do art. 150 (por duas vezes), ambos do Código Penal, além da contravenção prevista no art. 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/1941. A defesa alega custódia indevida em Centro de Detenção Provisória, erro material no registro sistêmico da pena para 09 anos e paralisação injustificada do processo de execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção de sentenciado em regime semiaberto em unidade prisional de segurança máxima ou destinada a presos provisórios configura constrangimento ilegal por inobservância à Súmula Vinculante n.º 56, do STF; (ii) estabelecer a necessidade de retificação de erro material no cálculo da pena registrado nos sistemas judiciais; (iii) determinar a obrigatoriedade da regularização do processo no sistema SEEU para viabilizar a detração penal e a fiscalização do cumprimento da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permanência do sentenciado em unidade de presos provisórios, cuja estrutura equivale ao regime fechado, viola o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

O descumprimento dos parâmetros carcerários impostos judicialmente afronta a Súmula Vinculante n.º 56, do Supremo Tribunal Federal, e o princípio da individualização da pena.

A existência de erro material no quantum da pena registrado na secretaria judicial, indicando 09 anos em vez dos 02 anos e 04 meses reais, lesa diretamente a liberdade ambulatorial do paciente.

A inércia estatal na operacionalização da guia de execução e a classificação equivocada do feito impedem a aplicação da detração penal estabelecida no art. 42, do Código Penal ,e no § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal.

A inexistência de outros processos de execução ou mandados de prisão em aberto contra o paciente torna ilegítima a suspensão do feito executório sob o pretexto de prisão por autos diversos.

Eventual deficiência estrutural ou retardo administrativo não autoriza a manutenção de condenado em regime mais gravoso do que o estabelecido no título judicial, conforme tese fixada no RE 641.320/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A manutenção de sentenciado em regime inicial semiaberto em estabelecimento destinado a presos provisórios configura constrangimento ilegal por violação à Súmula Vinculante 56 do STF.

O erro material no registro da reprimenda em sistemas oficiais deve sofrer correção imediata para garantir a fidedignidade do título executivo.

A ausência de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto impõe a aplicação de medidas substitutivas, vedado o rigor carcerário próprio do regime fechado.

A detração penal deve sofrer cômputo imediato no processo de execução para a verificação de benefícios executórios e progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal; § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal; art. 42 do Código Penal; inciso II do § 1º do art. 147-A do Código Penal; § 1º do art. 150 do Código Penal; art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 56; STF, RE 641.320/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2016; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003993-59.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO DAL COL NEVES
PACIENTE: LUCAS ALVES DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO DAL COL NEVES - ES41944
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO DAL COL NEVES - ES41944

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS ALVES DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
e pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA (EXECUÇÃO)
, nos autos da ação penal nº
5013200-74.2025.8.08.0014
e do processo de execução tombado sob nº
2000075-56.2026.8.08.0014
, em razão de manutenção em regime mais gravoso e ausência de formação útil da execução penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, que, nos autos do processo tombado sob n.º 5013200-74.2025.8.08.0014, o paciente fora condenado pelo Juízo de origem à pena total de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de privação de liberdade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A, § 1º, II, e 150, § 1º (por duas vezes), do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, e, regime inicial aberto.

Nesse sentido, assevera que, embora determinada a expedição de guia de execução provisória, a execução penal não se encontra regularmente instaurada de forma funcional no sistema SEEU sob nº 2000075-56.2026.8.08.0014, o que impede o exercício de direitos executórios, como o reconhecimento da detração penal e a correção de erro material no cálculo da pena, que passou a indicar indevidamente quantum de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Contudo, mesmo após expedição oficial da guia, nenhuma providência foi adotada no processo de execução nº 2000075-56.2026.8.08.0014. Em razão disso, o paciente LUCAS ALVES DA SILVA permanece custodiado no Centro de Detenção Provisória de Colatina — CDPCOL, em nítido descumprimento ao regime semiaberto fixado judicialmente.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Colhe-se dos autos que o paciente fora condenado nos autos da ação penal nº 5013200-74.2025.8.08.0014 à pena total de 02 anos, 04 meses e 15 dias de privação de liberdade, pela prática dos crimes de perseguição qualificada (art. 147-A, § 1º, II, do CP), invasão de domicílio qualificada (art. 150, § 1º, do CP) e pela contravenção de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/41).

Registre-se, ainda, que, nada obstante tenha negado o direito de recorrer em liberdade, o Juízo sentenciante fixou expressamente o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda. Ocorre que, conforme atestam a certidão do sistema INFOPEN-ES (Nº 142945) e a guia de recolhimento provisória, Lucas Alves da Silva permanece custodiado no Centro de Detenção Provisória de Colatina — CDPCOL desde 24/10/2025.

À luz desse compasso, a manutenção do sentenciado em unidade prisional destinada à custódia de presos provisórios, cuja estrutura equivale ao regime fechado, configura manifesto constrangimento ilegal por inobservância à Súmula Vinculante n.º 56, do Supremo Tribunal Federal.

A ilegalidade é agravada por disfunções procedimentais concorrentes: de um lado, o Juízo da 3ª Vara Criminal processou o cálculo de prescrição com pena equivocada de 09 anos; de outro, o Juízo da 2ª Vara Criminal (Execução) classificou o feito indevidamente como “Pena Restritiva de Direitos” e suspendeu o processo em 04/03/2026, sob o fundamento de que o réu estaria preso por “autos diversos”.

Destarte, resta evidenciado vácuo de tutela jurisdicional que impede a aplicação da detração penal (art. 42, do Código Penal) e a imediata implantação no regime menos gravoso determinado na sentença.

É imperioso consignar que não se ignora a orientação jurisprudencial que admite a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto. Todavia, o caso em apreço guarda distinção fundamental de situações em que o paciente possui múltiplas restrições ou condenações em processos diversos. No caso vertente, a certidão expedida pela serventia da 2ª Vara Criminal de Colatina e os dados do sistema INFOPEN-ES (N.º 142945) são categóricos ao afirmar que não existem outros processos de execução ou mandados de prisão associados ao paciente.

Nesse panorama, a persistência do encarceramento em unidade de presos provisórios transmuta a sanção judicialmente imposta em punição excessiva, vilipendiando o princípio da individualização da pena consagrado no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República. Sob tal ótica, a deficiência estrutural do sistema penitenciário ou o retardo administrativo na formação da execução penal não possuem o condão de legitimar a permanência de um condenado em regime mais gravoso, impondo-se a aplicação dos parâmetros fixados pelo Pretório Excelso no RE 641.320/RS.

À luz desse compasso, a análise documental revela que a materialidade do constrangimento ilegal reside na inércia estatal em operacionalizar o título condenatório. A Guia de Recolhimento Provisória (ID 90865936) confirma a custódia ininterrupta desde 23/10/2025, lapso temporal que, por força do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, e do art. 42, do Código Penal, deve ser prontamente computado para a verificação de benefícios executórios.

Nada obstante a clareza do dispositivo da sentença, os registros internos da secretaria judicial (ID 91604026) operaram com um quantum de 09 anos, dado frontalmente incompatível com a condenação real de 02 anos, 04 meses e 15 dias, o que caracteriza erro material manifesto e lesivo à liberdade ambulatorial.

Outrossim, no que tange à suspensão do processo executório sob a justificativa de prisão por "autos diversos", as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 18714689) demonstram uma exegese equivocada da realidade fática do paciente. Embora o Juízo de Execução tenha agido com o intuito de preservar a situação jurídica benéfica ao postergar a unificação de penas com base no Tema Repetitivo nº 1.106, do STJ, tal providência não autoriza a paralisação do feito ou a manutenção do paciente em estabelecimento incompatível com o regime semiaberto.

Destarte, a regularização do sistema SEEU e a retificação da classe processual são medidas urgentes para permitir a fiscalização jurisdicional efetiva do cumprimento da sanção.

Sob tal ótica, a concessão da ordem visa não apenas sanar o erro material no cálculo da reprimenda, mas garantir que o Estado cumpra o dever de alocar o paciente em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, assegurando-lhe o direito ao trabalho e às saídas temporárias inerentes ao regime semiaberto. Caso inexistente vaga imediata em unidade adequada, a autoridade judiciária deve observar estritamente as medidas substitutivas indicadas na Súmula Vinculante 56, vedando-se, sob qualquer pretexto, a manutenção do rigor carcerário próprio do regime fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
para:

1) Determinar ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina a imediata retificação de qualquer registro que divirja da pena de 02 anos, 04 meses e 15 dias;

2) Determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina (Execução) a reclassificação imediata do feito para execução de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, promovendo-se a detração do tempo de prisão cumprido desde 23/10/2025;

3) Determinar a transferência urgente do paciente para estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou, na ausência de vaga, a aplicação das medidas substitutivas da Súmula Vinculante 56, do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)